Tribunal: TJSP
Processo: 1003048-05.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Mazelas ortopédicas. Punho. Incapacidade cessada. Membro superior esquerdo. Inaptidão permanente. Ausência de nexo etiológico. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
Isenção do pagamento das verbas decorrentes da sucumbência. Artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.